Tribunal: TJBA
Processo: 8004796-36.2025.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004796-36.2025.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EULENITA CAROLINA RIBEIRO

Advogado(s)
:
JULIO WANDERSON MATOS BARBOSA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. RECOMENDAÇÃO Nº 159 DO CNJ. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Eulenita Carolina Ribeiro contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão da ausência de comprovação de prévia tentativa de solução administrativa, com fundamento na Recomendação nº 159 do Conselho Nacional de Justiça. A autora sustenta a inexistência de contratação relativa a descontos efetuados em sua conta bancária e requer a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição dos valores descontados e a condenação em danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação de prévia tentativa de solução administrativa constitui requisito para o reconhecimento do interesse de agir e autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil não exige o esgotamento da via administrativa como condição da ação ou pressuposto processual para o exercício do direito de ação.

O interesse de agir decorre da necessidade e da adequação da tutela jurisdicional, aferidas a partir da utilidade do provimento judicial diante da situação narrada na petição inicial.

A pretensão resistida não depende de demonstração de requerimento administrativo prévio, bastando a ausência de satisfação espontânea do direito afirmado pelo autor.

Em ação declaratória de inexistência de relação jurídica, o interesse processual revela-se pela necessidade de pronunciamento judicial apto a afastar a incerteza jurídica e a cobrança reputada indevida.

A Recomendação nº 159 do CNJ possui caráter meramente orientativo e não tem força normativa para instituir requisitos de admissibilidade não previstos em lei.

A exigência de tentativa administrativa prévia como condição para o ajuizamento da demanda viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, assegurado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

O indeferimento da petição inicial com fundamento em exigência sem amparo legal configura vício de legalidade e impõe a desconstituição da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de comprovação de prévia tentativa de solução administrativa não afasta o interesse de agir nem autoriza o indeferimento da petição inicial. 2. A Recomendação nº 159 do CNJ não possui força normativa para criar condições de admissibilidade da ação não previstas em lei. 3. O princípio da inafastabilidade da jurisdição assegura o acesso ao Poder Judiciário independentemente de requerimento administrativo prévio. 4. O indeferimento da petição inicial fundado em exigência sem suporte legal acarreta a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 17, 19, I, e 321.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 8000920-60.2024.8.05.0136, Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, Quinta Câmara Cível, j. 18.03.2025; TJ-MG, Apelação Cível nº 1000022-11.1607.2.001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, 14ª Câmara Cível, j. 30.06.2022; TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2358679-46.2024.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 09.12.2024.